Tribunal: TJBA
Processo: 0055882-27.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0055882-27.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELRO COMERCIO DE PRESENTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LC 118/2005 EM QUE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SE DAVA PELA A CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO NEGATIVO. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DEFLAGRA O INÍCIO DA SUSPENSÃO. FINDO ESTE PERÍODO, SE INAUGURA O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. INTELIGÊNCIA DO RESP 1.340.553/RS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Execução fiscal ajuizada antes da LC 118/2005, assim, a efetiva citação, ainda que por edital, é aptas a interromper a prescrição. 2. A ciência da Fazenda Pública da citação por edital sem retorno positivo, inaugura o prazo para a prescrição intercorrente. 3. Os sucessivos prazos de um (1) e de cinco (5) anos começam a ser computados a partir da intimação da fazenda acerca do insucesso da diligência citatória ou da ausência de bens penhoráveis. 4. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0055882-27.2003.8.05.0001, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e em que é apelado ELRO COMERCIO DE PRESENTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça